Tribunal: STF
Processo: ADI 1640
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-02-12
Data de publicação: 1998-02-12

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA -
C.P.M.F.
        AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE "DA UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS DA C.P.M.F." COMO PREVISTA NA LEI Nº 9.438/97. LEI
ORÇAMENTÁRIA: ATO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO - E NÃO NORMATIVO.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO: ART. 102, I, "A", DA C.F.
1.      Não há, na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade,
a impugnação de um ato normativo.
        Não se pretende a suspensão cautelar nem a declaração
final de inconstitucionalidade de uma norma, e sim de uma destinação
de recursos, prevista em lei formal, mas de natureza e efeitos
político-administrativos concretos, hipótese em que, na conformidade
dos precedentes da Corte, descabe o controle concentrado de
constitucionalidade como previsto no art. 102, I, "a", da
Constituição Federal, pois ali se exige que se trate de ato
normativo. Precedentes.
2.      Isso não impede que eventuais prejudicados se valham das
vias adequadas ao controle difuso de constitucionalidade,
sustentando a inconstitucionalidade da destinação de recursos, como
prevista na Lei em questão.
3.      Ação Direta de Inconstitucionalidade não conhecida,
prejudicado, pois, o requerimento de medida cautelar.
        Plenário. Decisão unânime.